Tribunal: TJDFT
Processo: 0754672-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Levantamento de valores condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória não conhecida. Prevalência da eficácia da coisa julgada e dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ausência de prejudicialidade externa, mas condicionou o levantamento de quaisquer valores e o pagamento de eventuais precatórios ao trânsito em julgado de ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. Aferir se o levantamento de valores da execução e o pagamento de eventuais precatórios estão condicionados ao trânsito em julgado de ação rescisória.
III. Razões de decidir
3. Não conhecida a ação rescisória, inexiste fundamento jurídico para obstar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve prevalecer a eficácia da coisa julgada e os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade do título judicial.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0707449-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 25/06/2025; TJDFT, AGI 0731595-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/10/2025.